Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739002-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANTÔNIO DANIEL DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESACATO. EXALTAÇÃO DE ÂNIMO. IRRELEVÂNCIA. INTENÇÃO DE MENOSPREZAR AGENTE PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência do exame do corpo de delito não implica necessariamente em prejuízo para a defesa, pois a contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela existência de violência física perpetrada contra a vítima, sem a produção de lesões corporais e, portanto, tal infração pode ou não deixar vestígios. Assim, no caso, a ausência do referido exame não acarreta a nulidade do processo. 2. O crime de ameaça, por se tratar de crime formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima sua intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, mas sim o fundado temor da vítima, uma vez que o bem jurídico protegido é a liberdade física e psíquica da pessoa (paz de espírito, sossego, tranquilidade). 3. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. 4. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta. 5. O desacato se configura com qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público, admitido qualquer meio de execução, não sendo necessário que o agente aja com animus calmo e refletido para que se configure. 6. Comprovado que o apelante proferiu palavras de baixo calão contra os policiais que atendiam a ocorrência e evidenciada a intenção de menosprezar os agentes policiais no exercício de suas funções, caracterizado está o delito de desacato. 7. Não há que se falar em suspensão condicional do processo para o crime de desacato, uma vez que o acusado estava sendo processo por outros delitos (21 LCP e 147 CP). 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 158, 167, 386, incisos II, V e VII, 563 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP, pugnando pela sua absolvição ante a ausência de provas acerca da autoria e da materialidade dos crimes. Afirma que há nulidades intransponíveis nos autos, porquanto não realizado o exame de corpo de delito para demonstrar as vias de fato, nem colacionados laudos, documentos ou realizada prova testemunhal para demonstrar a ocorrência da alegada contravenção; b) artigo 89 da Lei 9.099/95, requerendo, de forma subsidiária, a suspensão condicional do processo quanto ao crime de desacato. Formula, ainda, pedido de publicação em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID. 27827003 - Pág. 11). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 158, 167, 386, incisos II, V e VII, 563 e 564, inciso III, alínea “b”, todos do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A declaração de nulidade pressupõe a comprovação de efetivo prejuízo para a acusação ou para a defesa, nos ditames do art. 563, do CPP, o que não se constata no caso. Assim, tendo sido garantido ao acusado a ampla possibilidade exercer o direito de defesa não há que se falar em qualquer nulidade a ser sanada” (ID. 26341201 - Págs. 1 e 2). “Dessa forma, tenho que as declarações da vítima, somadas aos depoimentos prestados pelas informantes e demais documentos juntados aos autos, formam um conjunto probatório harmônico, capaz de embasar o decreto condenatório” (ID. 26341201 - Pág. 4). “Quanto a contravenção de vias de fato, a perícia é prescindível à caracterização da infração, uma vez que tal conduta nem sempre deixa vestígios [...] Nesse contexto, como a palavra da vítima foi firme e coesa, merece credibilidade, pois também está em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos, não havendo dúvidas de que o réu a agrediu, atacando sua incolumidade física com atos de violência (tapa no rosto e encostar faca no rosto e barriga) que não caracterizaram lesões corporais, além de a ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave. Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante nas penas do artigo art. 147 do Código Penal e art. 21 da LCP, em contexto de violência doméstica, pois devidamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos” (ID. 26341201 - Págs. 5 e 6). “Do desacato [...] também comprovadas a materialidade e a autoria do crime, devendo ser mantida a condenação” (ID. 26341201 - Págs. 6 e 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), que busca a preservação máxima possível dos atos, a nulidade processual somente será decretada quando dela decorrer efetivo e demonstrado prejuízo para a parte” (AgRg no HC 623.120/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/5/2021) e “De acordo com precedentes desta Corte, a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal” (AgRg no AREsp 1422430/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 26/8/2019). A esse respeito, confira-se a decisão monocrática proferida no HC 533845/RJ (Ministra LAURITA VAZ, 2/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). O mesmo óbice acima impede a subida do apelo especial no tocante à mencionada negativa de vigência ao artigo 89 da Lei 9.099/95, pois o entendimento da turma julgadora está em harmonia com o posicionamento do STJ. Veja-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL [...] ART. 89 DA LEI N. 9.099/95 [...]. [...] 2. Nos termos do art. 89 da Lei n. 9.099/95, o órgão ministerial, ao oferecer denúncia, pode propor a suspensão condicional do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos. E, nos termos do art. 61, da Lei 9.099/95, consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo os crimes cuja pena máxima cominada não seja superior a dois anos e as contravenções penais. [...] (REsp 1902616/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 13/4/2021 - grifamos). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB 52.325/DF, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB 52.327/DF (ID. 27827003 - Pág. 11). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016